Tribunal: TJMT
Processo: 1018946-43.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018946-43.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ CARLOS NUNES BESS - CPF: 591.167.490-49 (APELANTE), ABIMAEL REIS MONTEZUMA (TERCEIRO INTERESSADO), RANGEL PABLO DE ALENCAR LIMA - CPF: 022.998.421-52 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018946-43.2021.8.11.0015

APELANTE: LUIZ CARLOS NUNES BESS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA CNH. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 306, § 1o, I, do CTB, à pena de 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção, 36 (trinta e seis) dias-multa, e suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 11 (onze) meses e 1 (um) dia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a pena-base foi corretamente dosada, em especial diante da valoração negativa dos antecedentes criminais; e (ii) se a pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor foi fixada conforme os critérios legais e jurisprudenciais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo legal mostrou-se adequada e proporcional, em conformidade com as diretrizes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Contudo, a sanção acessória de suspensão da CNH foi majorada a partir de um patamar equivocado, 6 (seis) meses, quando o mínimo legal é de 2 (dois) meses, conforme o art. 293 do CTB.

5. Corrigindo-se a base de cálculo, a pena acessória deve ser fixada em 9 (nove) meses e 7 (sete) dias, com observância ao critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo legal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. É legítima a exasperação da pena-base em fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo legal, quando presente circunstância judicial desfavorável.

2. A pena acessória de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ter como base de cálculo o limite mínimo previsto no art. 293 do CTB.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, § 1o, I, e art. 293; CP, arts. 59, 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 750.304/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.11.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018946-43.2021.8.11.0015

APELANTE: LUIZ CARLOS NUNES BESS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ CARLOS NUNES BESS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, cumulada com a suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 11 (onze) meses e 1 (um) dia, pela prática do delito tipificado no art. 306, § 1o, I, da Lei no 9.503/97 (cf. Id. n.o 284643895).

Em apertada síntese, a defesa pleiteia o redimensionamento da reprimenda corporal imposta ao recorrente, afirmando que “
a sentença do magistrado de piso não está em perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial mais acertada
”, bem como o reajuste da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, uma vez que “
para ser determinado o quantum da pena acessória, deve ser seguido o mesmo parâmetro utilizado para aplicação da pena privativa de liberdade
” (cf. Id. n.o 284643902).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial pugna pelo parcial provimento do recurso (cf. Id. n.o 284643905).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 295548380).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018946-43.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente delineado, a defesa postula a readequação da sanção imposta ao apelante, com a fixação da pena-base em patamar mais próximo ao mínimo legal, valendo-se, para tanto, do critério de 1/6 (um sexto) para a vetorial negativa.

A dosimetria foi realizada da seguinte forma:

“Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. O réu ostenta maus antecedentes criminais (PEP 2000483-65.2023.8.11.0015). No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto aos motivos do crime, estão relacionados ao vício em álcool, próprio do tipo. Em relação às circunstâncias do crime, não excedem às normais para o tipo. No tocante às consequências do crime e comportamento da vítima, cuidando-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado levemente desfavorável ao réu, mercê dos maus antecedentes, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Na esteira do entendimento jurisprudencial (STJ), “A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023].

Na espécie, considerando o intervalo entre a pena mínima (06 meses de detenção) e a máxima (03 anos de detenção), conclui-se que a
utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima
, para cada vetor negativo, se afigura mais razoável e proporcional para dosar a sanção aplicável ao caso concreto, inclusive quanto às penas acessórias de multa e de suspensão da CNH.

Diante da presença de apenas uma circunstância negativa (maus antecedentes),
exaspero a pena base em 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima (06 meses) e máxima (03 anos)
, resultando na sanção de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Nos termos do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não podendo ser inferior a um trigésimo nem superior a 05 (cinco) vezes o maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, atentando-se precipuamente à condição econômica do réu (CP 60).

No caso, adotando-se a fração de 1/8 a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (10 dias-multa) e o máximo (360 dias multa), obtém-se a quantidade de 43 (quarenta e três) dias multa e

considerando a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Com relação à penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 293 do CTB deve ser imposta observando o limite mínimo de 02 (dois) meses e máximo de 05 (cinco) anos. Adotando-se a
fração de 1/8 a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (02 meses) e o máximo (05 anos), obtém-se o resultado de 07 (sete) meses e 07 (sete) dias, que somado à pena mínima (06 meses), perfaz o total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 07 (sete) dias
.

Assim,
a pena-base é fixada em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, 43 (quarenta e três) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 07 (sete) dias
.

Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão extrajudicial (art. 65, III, “d”, do CP), utilizada na fundamentação da sentença condenatória, razão pela qual reduzo as penas em 1/6 (um sexto), resultando nas penas de 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção, 36 (trinta e seis) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos e, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 11 (onze) meses e 01 (um) dia.

Inexistindo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, na terceira fase, torno definitivas as penas no patamar já fixado.

Em observância ao disposto no artigo 33, caput, § 2o, “c” do Código penal, o regime de cumprimento da pena deverá ser o inicial aberto [...]”.

Observa-se que, na fixação da pena, foram considerados, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais do recorrente como circunstância judicial desfavorável, ao passo que, na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Quanto à exasperação da pena-base, importa registrar que a apreciação das circunstâncias judiciais não se submete a uma lógica aritmética inflexível, em que se aplicam coeficientes invariáveis a cada fator desfavorável. Trata-se de um exercício de discricionariedade judicial, ancorado, evidentemente, nos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade
, cujo propósito é assegurar a imposição de sanções compatíveis com a gravidade concreta dos fatos e com as condições pessoais do réu.

Entretanto, com vistas à concretização dos preceitos anteriormente mencionados, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado “
critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável;
a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito
; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade
” (STJ - AgRg no HC: 750304 RS 2022/0187361-4, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Diante disso, no caso em apreço, não noto demasiado aumento na pena-base estabelecida, uma vez que sobre ela incidiu, em razão da circunstância judicial desfavorável, a fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito
, em consonância com a orientação supra.

Não se pode afirmar o mesmo quanto à sanção acessória.

Ao estabelecer o período de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, o Juízo adotou o mesmo critério utilizado na fixação da pena privativa de liberdade: aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo previsto no art. 293 do Lei no 9.503/97. Contudo, ao fazê-lo, incorreu em equívoco ao tomar por base o prazo de 6 (seis) meses, desconsiderando que o
limite mínimo estabelecido pelo referido dispositivo é de apenas 2 (dois) meses
.

Constata-se que a dosimetria foi acertada ao aplicar a fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo de 2 (dois) meses e o máximo de 5 (cinco) anos, estabelecendo o período de 7 (sete) meses e 7 (sete) dias. Porém, tal acréscimo deveria incidir sobre o
mínimo legal de 2 (dois) meses
– e não sobre 6 (seis) meses –, conduzindo à sanção acessória de
9 (nove) meses e 7 (sete) dias
.

À luz do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, concedo
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de reduzir a sanção acessória imposta a LUIZ CARLOS NUNES BESS, fixando o período de suspensão ou proibição de obtenção de permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor em
9 (nove) meses e 7 (sete) dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025